Tribunal: TJSP
Processo: 1060469-35.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito tributário. Pleito de reabertura de processo administrativo tributário junto ao TIT, uma vez que, supostamente, seu encerramento teria se dado antes de escoado o prazo para interposição de recursos. Inadmissibilidade de acolhimento da pretensão. Prazos dos processos administrativos tributários eletrônicos que não foram alterados, mesmo com o advento da pandemia de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito tributário. Pleito de reabertura de processo administrativo tributário junto ao TIT, uma vez que, supostamente, seu encerramento teria se dado antes de escoado o prazo para interposição de recursos. Inadmissibilidade de acolhimento da pretensão. Prazos dos processos administrativos tributários eletrônicos que não foram alterados, mesmo com o advento da pandemia de COVID-19. Inteligência do Ato n° 3 do TIT. Atendimento prestado pela Administração Tributária que não foi interrompido no que toca ao setor responsável pelo contencioso. Resolução SFP n° 25/2020. Atendimento prestado virtualmente e, em casos excepcionalíssimos, presencialmente. Artigo 2° da Resolução TIT n° 26/2020 e Portaria CAT 34/2020. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.